Tribunal: TJDFT
Processo: 0755938-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755938-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA COSTA DOS SANTOS CASTRO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANDRESSA COSTA DOS SANTOS CASTRO, em face da decisão proferida que indeferiu a tutela de urgência consistente no fornecimento e custeio de tratamentos incluindo o implante de gerador para neuroestimulação, ação ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A. Explica que a agravante sofre com dor pélvica crônica desde 2020, o que impacta diretamente sua qualidade de vida. Possui endometriose, cistite intersticial e infecção crônica na bexiga. Apresenta ainda polaciúria, nocturia e urgência miccional. Realizou cirurgias de hemorroida, endometriose há 13 anos, desligamento neural da bexiga e cisto benigno na coluna. Após vários procedimentos que incluem medicamentos e fisioterapia, além de cirurgias extensas para remoção de foco de endometriose, as dores persistem. Esclarece que após esgotar as alternativas de tratamento disponíveis, foi recomendado por seus médicos se submeter ao procedimento de implante de gerador para neuroestimulação, incluindo implante de eletrodos cerebral ou medular e impedanciometria em caráter de urgência. Argumenta que os procedimentos são adequados para Quadro Clínico da requerente, e constam do rol da ANS, sob a diretriz da DUT 37 e 39. O pedido de tutela de urgência foi deferido (ID 79805675) nos termos do pedido. A parte agravante informou na petição de ID 79917633 que entrou em contato com o plano de saúde e fora informada que deveria encaminhar a decisão para o email recebimento.liminares @bradescoseguros.com.br, o que foi feito em 30/12/2025 mas não houve retorno. Pleiteou nova intimação do plano de saúde agravado, o que foi deferido parcialmente pelo Desembargador Angelo Passareli, no plantão judicial, sendo determinada a devolução dos autos para esta relatora. A secretaria da 5a Turma Cível certificou todos os acontecimentos dos autos, inclusive as intimações e o descumprimento pelo plano de saúde agravado. Foi determinada a intimação da Bradesco Saúde S/A, fixado o prazo de 48 horas para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,00. A agravante informa pela petição de ID 80058242 o descumprimento da decisão judicial, apesar do deferimento da liminar. O plano de saúde agravado sustenta que a decisão não garante o custeio dos honorários do médico prescritor, embora a Bradesco Saúde informe não haver prestadores credenciados na rede, e não indicou profissional que pudesse fazer o procedimento. É o relatório. DECIDO. Reafirmo, pela terceira vez a urgência do procedimento, mantenho a decisão proferida por seus próprios fundamentos. O art. 537 do CPC estabelece que a multa cominatória independe de requerimento da parte, pode ser aplicada em diferentes fases do processo. Deve ser suficiente e compatível com a obrigação. Além disso permite ao magistrado, de ofício, a alterar o valor da multa caso se torne insuficiente ou excessivo. Diante do descumprimento reiterado da Bradesco Saúde de um procedimento que consta no rol da ANS, sob a diretriz da DUT 37 e 39, a multa cominatória será aumentada. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, PARA QUE A BRADESCO SAÚDE CUSTEIE, EM 48 HORAS, OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, IMPLANTE DE ELETRODOS CEREBRAL OU MEDULAR E A IMPEDANCIOMETRIA, DOS MATERIAIS REQUERIDOS PELO MÉDICO ASSISTENTE, BEM COMO DOS HONORARIOS MÉDICOS. Sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital